Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711019-72.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ELIAS RAIMUNDO DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL –TIDEM. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI No 9.784/1999 APLICÁVEL NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL POR FORÇA DA LEI DISTRITAL No 2.834/2001. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. A Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, prevê que o direito de a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 2. O prazo decadencial para o exercício da autotutela inicia-se na data do ato administrativo viciado, ou, nos caso de efeitos patrimoniais contínuos, a partir da percepção do primeiro pagamento (art. 54, §1°, da Lei 9.784/99). 3. No caso dos autos, as declarações assinadas pelo servidor são datadas de 2009, enquanto que o Distrito Federal busca o ressarcimento de valores pagos entre os anos de 2006 e 2007, de forma que não ficou evidenciada conduta do servidor destinada a receber a referida a gratificação e tampouco má-fé. 4. O ato de concessão de gratificação a servidor não pode ser revisto a qualquer tempo, em razão dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da estabilidade das relações entre a Administração e os particulares. Na espécie, operou-se a decadência, pois em dezembro de 2006 foi concedida a gratificação ao servidor, enquanto o ato administrativo buscando a sua devolução data de 2016. 5. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de decadência acolhida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 3o, inciso III, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios com base na equidade. Requer a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários, nos moldes do rol taxativo do aludido dispositivo legal, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da causa, considerando como montante mínimo R$ 17.143,37 (dezessete mil, cento e quarenta e três reais e trinta e sete centavos). Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 3o, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016